Tribunal: CARF
Processo: 10530.000806/2002-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.000806/2002-33
ACÓRDÃO
3002-003.206 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BAHIA ARTES GRAFICAS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/03/2002
RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
O ressarcimento e a compensação de IPI com créditos tributários está
condicionada à comprovação da certeza e liquidez do crédito tributário
pleiteado, cujo ônus é do contribuinte.
A insuficiência no direito creditório reconhecido acarretará a não
homologação da compensação quando a certeza e liquidez do crédito
pleiteado não restar comprovada através de documentação contábil e
fiscal apta a este fim.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.206 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000806/2002-33
2
RELATÓRIO
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
Tratase de Manifestação de Inconformidade contra DESPACHO DECISÓRIO
DRF/FSA no 515, de 18 de novembro de 2005, da DRF/Feira de SantanaBA, que
indeferiu o ressarcimento do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
relativo à matériaprima, insumos e material de embalagem utilizados na
industrialização de produtos isentos ou com alíquota zero, referente à apuração
efetuada pela empresa no período de 01/01/2002 a 30/03/2002, no valor de
R$97.957,53, e não homologou a compensação dos débitos vinculados.
Consta no despacho decisório que a empresa, intimada a apresentar
documentação comprobatória do direito alegado, não apresentou qualquer
documentação, impossibilitando a apuração dos possíveis créditos passiveis de
ressarcimento. Por conseguinte, foi determinada a não homologação da
compensação efetivada pela contribuinte e a manutenção da cobrança dos
débitos declarados, consoante disposto no artigo 29 da citada IN SRF n.460/2004,
após ciência a interessada.
Cientificada do despacho decisório, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Alega a interessada, que a documentação solicitada e não fornecida, a que alude
o parecerista, é justamente a "descrição do processo produtivo", cuja questão foi
anteriormente objeto de auto de infração, no processo administrativo n°
10530.002531/200515, que glosou todos os créditos de IPI da Manifestante,
relativos ao período de outubro/2000 a dezembro/2004. O referido auto de
infração está impugnado, aguardando julgamento, e por ter relação direita com o
presente pedido de compensação, requer o sobrestamento do julgamento deste
processo até o julgamento definitivo do auto de infração.
Aos autos foi anexado o Acórdão no1520.979, da 4a Turma da DRJ/Salvador, cujo
julgamento, por unanimidade, considerou improcedente a impugnação
apresentada, mantendo o crédito tributário lançado de ofício relativo ao Imposto
sobre Produtos Industrializados – IPI pertinente ao período compreendido entre
outubro de 2000 e dezembro de 2004, em razão de ter sido constatado o não
recolhimento ou insuficiência de recolhimento do IPI.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (BA) julgou
improcedente a manifestação de inconformidade com base na seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2002 a 30/03/2002
Ementa: RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.206 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000806/2002-33
3
Não logrando comprovar a existência de direito creditório referente ao pedido de
ressarcimento de IPI, é de se negar a sua utilização na extinção de débitos
mediante apresentação de Declaração de Compensação.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual requer o sobrestamento deste feito, bem como que este
processo seja apensado aos autos do Processo Administrativo n° 10530.002531/2005-15, para
julgamento em conjunto.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Conforme já relatado, o direito creditório pleiteado pela Recorrente oriundo de
ressarcimento de IPI do 1o trimestre/2002, relativo à matéria-prima, insumos e material de
embalagem utilizados na industrialização de produtos isentos ou com alíquota zero, restou
indeferido e as compensações vinculadas não homologadas, conforme despacho decisório (fls.
32/36).
Sustenta a Recorrente o sobrestamento deste feito até a decisão definitiva ou
julgamento em conjunto com o Processo Administrativo n° 10530.002531/2005-15.
Preliminarmente, não há como acatar o pedido de distribuição por dependência do
presente processo tendo em vista que já foi proferida decisão definitiva nos autos do processo do
auto de infração.
O referido processo administrativo no10530.002531/2005-15, trata de auto de
infração que glosou todos os créditos de IPI da manifestante, relativos ao período de
outubro/2000 a dezembro/2004, no qual foi julgado o cabimento do crédito do IPI e houve
decisão negativa ao recorrente na DRJ. Apresentado Recurso Voluntário esse não foi conhecido
pelo CARF por ser intempestivo, conforme decisão no acórdão no 3302001.992, que se tornou
definitiva.
Não obstante, no acórdão n.o 3302-001.993, de relatoria da Ilustre Conselheira
Fabiola Cassiano Keramidas, destaca-se de forma clara e precisa em que a análise do processo n.o
10530.002531/2005-15, poderia contribuir no julgamento deste processo e por essa razão,
reproduzo o voto para que faça parte desse julgamento.

Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.206 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000806/2002-33
4
Da análise daqueles autos constatei que sua origem foi um procedimento
fiscalizatório implementado pela autoridade fiscal, quando do recebimento do
Pedido de Restituição e Compensação objeto destes autos, bem como de outros
dois pedidos similares
(cujos respectivos processos também vieram a ser distribuídos para minha
relatoria).
Naqueles autos, após analisar a documentação da Recorrente, a fiscalização
promoveu a lavratura de auto de infração visando a cobrança do IPI, pois, em seu
entender o contribuinte não teria comprovado adequadamente que tipo de
insumo era utilizado na produção de cada um dos produtos que industrializava2 .
Por consequência a autoridade fiscal entendeu que deveria promover a glosa
integral dos créditos de IPI escriturados em função da aquisição de insumos – MP,
PI e ME, pois, parte dos produtos industrializados pela Recorrente poderiam
compor o ativo imobilizado ou ainda, tiveram saída não tributada sendo que tais
saídas não autorizam a manutenção dos créditos de IPI apurados na aquisição dos
insumos aplicados naqueles produtos. Vale dizer, não identificando qual insumo
foi utilizado na produção de mercadorias não tributadas pelo IPI (em sua saída), o
fisco promoveu a glosa de todos os créditos da Recorrente, visto que aqueles
derivados de insumos destinados ao ativo imobilizado ou utilizados em produto
submetido à saída não tributada não poderiam ter sido mantidos pela
Recorrente.
Em sua defesa a Recorrente alegou, naqueles autos, que não possuía sistema de
contabilidade integrada, que lhe permitisse promover a identificação precisa
de qual insumo teria sido utilizado na produção de cada produto não tributado a
que deu saída.
De se destacar que a Recorrente é empresa de pequeno porte e que não se
encontrava obrigada a manter o sistema de contabilidade integrada. Em sua
defesa, alega tratarse de sistema de alto custo financeiro, com o qual não poderia
arcar.
O Recurso Voluntário apresentado pela Recorrente nos autos do Processo
Administrativo n° 10530.002531/2005-15 é intempestivo, razão pela qual não
pôde ser conhecido por este Conselho. No entanto, é necessária a análise da
documentação acostada aqueles autos – posto que a produção de provas para
este caso foi realizada naquele processo - para decidir a questão objeto deste
processo. Assim, entendo que em respeito ao princípio da verdade material, é
possível considerar os documentos acostados naqueles autos para decidir o caso
ora sob análise.
De fato a legislação não permite que o contribuinte mantenha créditos derivados
da aquisição de insumos aplicados em produtos cuja saída seja não tributada pelo
IPI, conforme estabelece o artigo 11 da Lei n° 9.779/99, verbis:
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.206 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000806/2002-33
5
“Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados ­ IPI,
acumulado em cada trimestre calendário, decorrente de aquisição de
matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, aplicados na
industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o
contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos,
poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei n°
9.430, de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal
­ SRF, do Ministério da Fazenda.” (destaquei)
A Instrução Normativa n° 33/99, ao regulamentar a manutenção dos créditos,
acresceu ainda a possibilidade de manutenção daqueles derivados de insumos
aplicados em produtos imunes, verbis:
“Art. 4° O direito ao aproveitamento, nas condições estabelecidas no art. 11 da
Lei n° 9.779, de 1999, do saldo credor do IPI decorrente da aquisição de MP, PI e
ME aplicados na industrialização de produtos, inclusive imunes, isentos ou
tributados à alíquota zero, alcança, exclusivamente, os insumos recebidos no
estabelecimento industrial ou equiparado a partir de 1 ° de janeiro de 1999.”
(destaquei)
Da leitura dos dispositivos supra transcritos constata-se que apenas em relação
aos produtos imunes, isentos ou tributados à alíquota zero de IPI – nos termos da
mencionada IN - é que seria possível aproveitar créditos derivados da aquisição
dos respectivos insumos. Conclui-se, portanto, que em relação a produtos não
tributados pelo IPI, realmente não é permitida a manutenção dos créditos da
aquisição de insumos.
Todavia, da análise dos documentos acostados ao Processo Administrativo n°
10530.002531/2005­15, há uma “Relação de Produtos fabricados com
Classificação e alíquota do IPI” ­ apresentada pela Recorrente, em cumprimento à
diligência solicitada pela DRJ (doc. de fls. 2.290/2.292 – eletrônica 2250/2252).
Nesta lista consta a indicação da carga tributária incidente sobre os produtos,
constando-se a existência de produtos não tributados – NT e alíquota zero.
Referido documento indica que a Recorrente produz 69 produtos, dos quais
apenas 16 são não tributados pelo IPI. Parece-me, portanto, que a glosa integral
dos créditos apurados pela Recorrente, seria medida demasiado extrema.
Se de fato a Recorrente não tem direito à manutenção de créditos de IPI
apurados quando da aquisição de insumos utilizados na produção de bens não
tributados pelo imposto, por outro lado, teria direito à manutenção dos créditos
que não foram aplicados em produtos que encontram-se nesta situação.
Da análise da documentação apresentada, apenas 16 dos 69 produtos
produzidos, portanto, não permitiriam a manutenção do crédito. Entendo que 16
produtos não deveriam contaminar a apuração integral de créditos, que é de
direito da Recorrente, em relação aos outros 53 produtos.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.206 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000806/2002-33
6
Entretanto, embora a Recorrente não tenha mantido sistema de contabilidade
integrada – que permitisse identificar a quantidade de cada insumo, utilizada em
cada produto – também não apresentou durante a fiscalização, e na diligência
realizada por determinação da DRJ, nenhum dado, informação ou prova
complementar que pudesse permitir sequer a proporcionalização da glosa
efetuada.
A Recorrente, ciente de que parte de seus produtos não se submetiam à
incidência do IPI, e que os insumos utilizados nestes produtos não poderiam gerar
créditos do imposto, deveria ter criado algum tipo de controle paralelo para
poder identificar adequadamente que insumo não geraria os créditos em
questão, ainda que por amostragem.
Não o fez.
De fato, a legislação veda a manutenção dos créditos dos insumos aplicados nos
16 produtos não tributados. Logo, ainda que o contribuinte não tivesse controle
paralelo destes insumos, e ainda que não pudesse indicar detalhadamente a
quantidade e valor de insumos utilizados na produção destes bens, realizada à
época dos fatos, poderia, ao menos, ter apresentado algum tipo de controle de
sua produção atual. Algum demonstrativo, alguma prova, alguma relação de
insumos que permitisse ao fisco, e aos julgadores, dimensionar quanto dos
insumos utilizados se destinavam a produtos não tributados, para limitar a glosa a
esta proporção.
Assim, por mais que esta conselheira entenda que a glosa integral não seria
adequada, para que pudesse proporcionalizar os números, mantendo-a apenas
sobre o que proporcionalmente tivesse sido aplicado nos produtos não
tributados, seria preciso algum tipo de informação que esclarecesse quanto do
insumo é utilizado naquele determinado produto, sem o que a presunção fica
viciada.
Diante do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário do
contribuinte, mantendo a decisão recorrida.

Dessa forma, entendo que o acórdão acima reproduzido é suficiente para formar a
minha convicção, já que analisou de forma detida as provas constantes no processo mencionado
pelo recorrente como fundamental ao julgamento deste processo.
As considerações realizadas pela Ilustre Conselheira esgota a necessidade de
maiores argumentações. Fato é que a Recorrente quis utilizar-se de provas de outro processo, o
qual, friza-se, foi julgado improcedente e não teve sua análise de mérito realizada pelo CARF em
razão de sua intempestividade.
Outrossim, naqueles autos as provas foram insuficientes, bem como nestes autos
nenhuma prova foi juntada.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.206 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.000806/2002-33
7
A recorrente não trouxe elementos no recurso apresentado que pudessem infirmar
as conclusões da autoridade quanto a existência de débitos com compensações não homologadas
por insuficiência de crédito. Pela regra da distribuição do ônus da prova no processo
administrativo fiscal, caberia à recorrente trazer aos autos provas contundentes que
demonstrassem o equívoco da autoridade administrativa e, da mesma forma, trouxesse à
evidência a certeza e liquidez do crédito pleiteado.
Assim seria possível ao julgador firmar a sua convicção e ter a certeza de que os
créditos que o contribuinte deseja compensar foram calculados de maneira adequada e correta.
Importa destacar que incumbe à recorrente o ônus de comprovar, por provas
hábeis e idôneas, o crédito alegado. Nesse sentido, o Código de Processo Civil, em seu art. 373,
dispõe:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao pedido a
comprovação adequada da certeza e liquidez, que são indispensáveis para o ressarcimento
pleiteado.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 398
DF CARF MF
Original